Tribunal: TJES
Processo: 5006725-50.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006725-50.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: CLAUDIOMAR LEPPAUS FERRAZ
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5006725-50.2021.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A
.
EMBARGADO:

CLAUDIOMAR LEPPAUS FERRAZ.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

(1).
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. em face de acórdão outrora proferido, o qual manteve a sentença de origem e negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte ré.

(2).
O embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso, uma vez que teria deixado de analisar questões apresentadas no recurso inominado, em especial no que se refere ao início da contagem do prazo para impugnação do cumprimento de sentença e, sobre o mérito da impugnação em si, a ocorrência do excesso na execução, na medida em que, no seu entender, houve cumulação de correção monetária e aplicação da SELIC.

(3).
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

(4).
É possível identificar, ao menos em parte, o vício relativo ao início da contagem do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença e, consequentemente, do próprio conhecimento das razões contidas em tal peça. Nota-se que o Juízo de origem firmou seu convencimento no sentido de que a impugnação em comento foi interposta de modo extemporâneo, na medida em que, intimada eletronicamente no dia 23/08/2022 para fins de pagamento voluntário (CPC, art. 523), a impugnação foi interposta em 11/10/2022. A tal respeito, esta Turma Recursal confirmou as razões do Juízo de origem para não conhecer da impugnação, baseando-se, para tanto, na orientação cível nº 156 do FONAJE,
in verbis
: “
Na execução de título judicial, o prazo para oposição de embargos flui da data do depósito espontâneo, valendo este como termo inicial, ficando dispensada a lavratura de termo de penhora
”. A devedora, ora embargante, sustenta a ocorrência de omissão, na medida em que o STJ possui o seguinte entendimento sobre o início da contagem do prazo na referida situação,
in verbis
: “
(...)

Com a entrada em vigor do novo Código, esta Corte, interpretando o disposto nos art. 523 c/c 525 do CPC, concluiu que ‘mesmo que o executado realize o depósito para garantia do juízo no prazo para pagamento voluntário, o prazo para a apresentação da impugnação somente se inicia após transcorridos os 15 (quinze) dias contados da intimação para pagar o débito, previsto no art. 523 do CPC/15, independentemente de nova intimação’

(REsp 1761068/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) (...)
” (REsp n. 1.814.871/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022). Sendo assim, no caso dos autos, ainda que o pagamento de garantia ao juízo tenha se dado no decorrer dos 15 dias para pagamento voluntário, precisamente em 09/09/2022, é certo que necessário era aguardar o fim do prazo previsto no
caput
do art. 523 do CPC, que se deu,
in casu
, em 13/09/2022. A partir daí, conforme regra prevista no art. 525 do CPC e interpretação do STJ, tem-se por iniciado, de modo automático, o prazo de 15 dias para a impugnação, que, no caso dos autos, findou-se em 04/10/2022. Vê-se que a impugnação foi apresentada aos autos em 11/10/2022, evidenciando-se, assim, a sua intempestividade.

(5).
A partir das razões lançadas na peça de embargos, nota-se o nítido propósito de rediscussão da matéria e o inconformismo da parte com o desfecho do julgado. Como se sabe, as razões apresentadas pelo embargante não autorizam a oposição da presente insurgência recursal de natureza eminentemente integrativa.

(6).
Dessa forma, inexistindo qualquer vício, não merecem prosperar os argumentos da parte embargante.

(7).
Da conclusão.
CONHECIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGADO O SEU PROVIMENTO
. Mantido o Acórdão por seus próprios fundamentos.

(8).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)